Tribunal: TJES
Processo: 5000035-82.2021.8.08.0051
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000035-82.2021.8.08.0051
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: LIDIO RODRIGUES DOS SANTOS
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E TUTELA ANTECIPADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO VÁLIDO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAR. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS CONTRATOS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR. DANOS MORAIS EVIDENCIADOS.
QUANTUM
MANTIDO. COMPENSAÇÃO AUTORIZADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5000035-82.2021.8.08.0051

Recorrente: BANCO BMG S/A

Recorrida: LÍDIO RODRIGUES DOS SANTOS

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E TUTELA ANTECIPADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO VÁLIDO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAR. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS CONTRATOS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR. DANOS MORAIS EVIDENCIADOS.
QUANTUM
MANTIDO. COMPENSAÇÃO AUTORIZADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.(1). TESE AUTORAL.
O REQUERENTE ESCLARECE QUE É APOSENTADO, RECEBENDO BENEFÍCIO NO VALOR DE UM SALÁRIO-MÍNIMO. INFORMA QUE EM JULHO DE 2020 FOI CONTRATADO JUNTO AO REQUERIDO UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NO VALOR DE R$ 3.760,68, PARA PAGAMENTO EM 84 PARCELAS (CONTRATO Nº 300959498). RELATA, AINDA, QUE EM NOVEMBRO DE 2019 FOI CONTRATADO UM CARTÃO DE CRÉDITO JUNTO AO RÉU, COM LIMITE DE R$ 1.347,00 (CONTRATO Nº 15710710). OCORRE QUE, SEGUNDO SUSTENTA, JAMAIS CONTRATOU QUALQUER SERVIÇO, RAZÃO PELA QUAL INGRESSOU COM A PRESENTE DEMANDA VISANDO A CONDENAÇÃO DO REQUERIDO EM RESTITUIR OS VALORES DESCONTADOS DE SUA APOSENTADORIA, ALÉM DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, O REQUERIDO ALEGOU PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL PARA AJUIZAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL E DE INÉPCIA DA INICIAL. NO MÉRITO, DEFENDEU A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO E A INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ex positis, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS da parte autora e, com fundamento no art. 487, I, do CPC, resolvo o mérito da demanda para: a) DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes em relação
contrato de empréstimo consignado nº 300959498
, devendo os descontos serem cessados, determinando ainda a devolução dos valores cobrados em relação ao mencionado negócio jurídico, de maneira simples, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária com base na tabela de correção do TJES a partir do presente arbitramento; b) DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes em relação ao
contrato de cartão de crédito consignado nº 15710710
, devendo os descontos serem cessados, determinando ainda a devolução dos valores cobrados em relação ao mencionado negócio jurídico, de maneira simples, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária com base na tabela de correção do TJES a partir do presente arbitramento; c) CONDENAR o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), que deverão ser acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária com base na tabela de correção do TJES a partir do presente arbitramento. AUTORIZO a compensação do valor comprovadamente creditado pela instituição financeira (IDs 7326717, 7326719 e 7326720 – valor total: R$ 1.337,23), a título de empréstimo por cartão de crédito consignado, sem a inclusão dos encargos moratórios, que deram suporte ao contrato de RMC declarado inexistente pela sentença, sobre o valor devido, na forma do art. 368 do CC. Sem custas e honorários, ex vi do disposto no art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95”.
(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
EM SÍNTESE, REQUER SEJA CONHECIDO E PROVIDO O RECURSO INTERPOSTO PARA QUE SEJA REFORMADA A SENTENÇA: PARA QUE CONSIDERE VÁLIDO O CONTRATO CELEBRADO, E VIA DE CONSEQUÊNCIA SEJA INDEFERIDO O PEDIDO DE DANOS MATERIAIS; AFASTANDO A PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS; OU SUBSIDIARIAMENTE PELO PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE, SEJAM MINORADOS OS DANOS MORAIS NO PATAMAR MÍNIMO CONDIZENTE COM A REALIDADE DO PRESENTE CASO.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). MÉRITO RECURSAL.
ANALISANDO OS DOCUMENTOS COLACIONADOS AOS AUTOS, TANTO PELA PARTE AUTORA, COMO PELO REQUERIDO, DENOTO QUE A PRETENSÃO AUTORAL ENCONTRA-SE CALCADA NA ILEGALIDADE/NULIDADE RELACIONADA AOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE N.º
300959498
E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO Nº
15710710
, PELO QUE PASSO A ANALISÁ-LOS SEPARADAMENTE.
I )
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE N.º 30095949
8:
CINGE-SE A CONTROVÉRSIA DA PRESENTE DEMANDA EM SABER SE O REQUERENTE EFETUOU A NEGOCIAÇÃO QUE ORIGINOU OS DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, ASSINANDO O CONTRATO DE Nº 300959498, TENDO EM QUE VISTA QUE POR ELE É NEGADA A CONTRATAÇÃO. POIS BEM. RELATIVAMENTE AO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, E, NESTE ASPECTO, RESSALTA-SE QUE NÃO SE PODE IMPOR AO AUTOR O ÔNUS DE PROVAR QUE NÃO CONTRATOU E CABERIA À REQUERIDA JUNTAR AOS AUTOS PROVAS MÍNIMAS DA RELAÇÃO JURÍDICA, PELO PRÓPRIO CONTRATO ASSINADO, POR ENVIO E ACEITAÇÃO DE PROPOSTA, POR GRAVAÇÃO DE LIGAÇÕES EM QUE O CONTRATO PUDESSE TER SIDO REALIZADO E ATÉ POR CONFIRMAÇÃO POSTERIOR À CONTRATAÇÃO. POR OUTRO LADO, O AUTOR JUNTA EXTRATO DO HISTÓRICO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADOS DO INSS, FAZENDO PROVA MÍNIMA DE QUE EXISTE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO INCLUÍDO EM SEU BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA E DE QUE OS DESCONTOS ESTÃO SENDO REALIZADOS MÊS A MÊS. NESSE EIXO, NÃO HÁ COMO DETERMINAR QUE O REQUERENTE TENHA EFETIVAMENTE CONTRATADO O EMPRÉSTIMO IMPUGNADO E ACEITADO, SEM VÍCIOS, A CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO, EM VERDADE, O BANCO RÉU DEVERIA TER INFORMAÇÕES PRECISAS DA CONTRATAÇÃO, OCORRE QUE, PELO QUE SE ENTENDE DO FEITO QUE A REQUERIDA NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO, ESPECIALMENTE PORQUE
NEM SEQUER O CONTRATO IMPUGNADO FOI JUNTADO AOS AUTOS
. EM VERDADE, FRAUDES BANCÁRIAS ABARROTAM OS JUIZADOS ESPECIAIS EM RAZÃO DA ATUAÇÃO INESCRUPULOSA DE CORRESPONDENTES BANCÁRIOS E COM A MAIS ABSOLUTA LENIÊNCIA DOS BANCOS E POR ESTA RAZÃO NÃO SE PODE ACOLHER A TESE DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. POR TAIS RAZÕES, É DEVIDA A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA E DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS DOS PROVENTOS DO RECORRIDO DE FORMA SIMPLES, CONFORME DETERMINADO EM SENTENÇA. COM EFEITO, A REPARAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS TAMBÉM É CABÍVEL, CONSIDERANDO AS CIRCUNSTÂNCIAS DOS AUTOS, MAIS ESPECIFICAMENTE A CONDUTA LESIVA PERPETRADA PELO REQUERIDO, SEM QUALQUER CAUTELA NA CONTRATAÇÃO, POSSIBILITANDO A OCORRÊNCIA DA FRAUDE, ENTENDE-SE CONFIGURADO DANO A DIREITO PERSONALÍSSIMO. RESSALTO QUE A PRIVAÇÃO DO USO DE DETERMINADA IMPORTÂNCIA, REDUZIDA DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA, RECEBIDOS MENSALMENTE PARA O SUSTENTO DO RECORRIDO, GERA OFENSA À SUA HONRA E VIOLA SEUS DIREITOS DA PERSONALIDADE, UMA VEZ QUE O DESFALQUE NO MONTANTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, LIMITA SUAS CONDIÇÕES DE SOBREVIVÊNCIA, O QUE NÃO CONFIGURA MERO ABORRECIMENTO. NO QUE TANGE AO
QUANTUM
DEVIDO, SOPESANDO AS PARTICULARIDADES DO CASO E RECONHECENDO QUE A INDENIZAÇÃO DEVE SER CAPAZ DE DESESTIMULAR O BANCO RECORRIDO NA PRÁTICA DOS MESMOS ATOS, AO PASSO QUE DEVE PROPORCIONAR AO OFENDIDO COMPENSAÇÃO NA JUSTA MEDIDA PELO ABALO SOFRIDO, SEM SE TRANSFORMAR EM FONTE DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA, ENTENDO CORRETO E PROPORCIONAL A FIXAÇÃO EM R$ 1.150,00 (MIL, CENTO E CINQUENTA REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS INDENIZATÓRIOS.
II)
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO DE N.º 15710710
:
NOUTRO GIRO, PASSA-SE A REALIZAR ANÁLISE DA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. APÓS ANÁLISE AOS AUTOS, VERIFICO QUE, MUITO EMBORA O BANCO TENHA COMPROVADO A CONTRATAÇÃO POR PARTE DO AUTOR, É IMPRESCINDÍVEL, NO ATO DO FIRMAMENTO DA MESMA, QUE O CLIENTE TENHA PLENA CIÊNCIA DO SERVIÇO QUE ESTÁ SENDO CONTRATADO. IMPERIOSO DESTACAR QUE, A AUSÊNCIA DE TOTAL CIENTIFICAÇÃO DO AUTOR ACERCA DO PRODUTO QUE CONTRATAVA FICA EVIDENTE QUANDO É SABIDO QUE CONTRATAR UM SERVIÇO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SERIA MENOS ONEROSO AO CONSUMIDOR QUE O SERVIÇO DE CARTÃO ADQUIRIDO. ASSIM, AINDA QUE O BANCO RÉU AFIRME QUE O DEMANDANTE DETEVE DE TODAS AS INFORMAÇÕES PERTINENTES NO ATO DA CONTRATAÇÃO, TENHO QUE A INCONSISTÊNCIA NÃO FOI SUPERADA. O QUE ENTENDO PRESENTE, É, NA VERDADE, UM VÍCIO DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE, QUE POR SUA VEZ IMPÕE A NULIDADE DO NEGÓCIO EFETIVAMENTE CELEBRADO, RETORNANDO-SE AO
STATU QUO ANTE
. O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, TRAZ EXPRESSAMENTE EM SEU ARTIGO 6º, INCISO III, QUE É DEVER DA INSTITUIÇÃO PRESTAR TODAS AS INFORMAÇÕES DE FORMA ADEQUADA E CLARA AO CONSUMIDOR, SOBRE OS DIFERENTES TIPOS DE SERVIÇOS E PRODUTOS OFERTADOS POR ELA. TEM-SE, PORTANTO, DIGNA DE CONDÃO DE VERACIDADE A ASSERTIVA DE QUE O CONSUMIDOR NÃO PRETENDIA ADQUIRIR QUALQUER SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO, CONSTITUINDO UM SERVIÇO/PRODUTO NÃO SOLICITADO PELO MESMO, MAS SIM UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NESSE VIÉS, A PROPÓSITO, DAS FATURAS ACOSTADAS AOS AUTOS PELO RECORRENTE, NOTA-SE QUE O RECORRIDO NÃO UTILIZOU O CARTÃO DE CRÉDITO NA MODALIDADE COMPRAS, MAS TÃO SOMENTE NA MODALIDADE SAQUE, COM TRANSFERÊNCIAS DIRETO PARA SUA CONTA BANCÁRIA, O QUE É CORROBORADO PELA AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO NAS FATURAS (ID. 9394411), EXCETO PELO LANÇAMENTO DE COBRANÇAS DO “SAQUE”, SEGURO PRESTAMISTA E DEMAIS ENCARGOS FINANCEIROS PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. OUTROSSIM, NÃO FORA ACOSTADO AO FEITO PROVA DO RECEBIMENTO DO CARTÃO PELO CONSUMIDOR OU DA SOLICITAÇÃO DE DESBLOQUEIO DO MESMO, A COMPROVAR A EFETIVA ADESÃO AO SERVIÇO, FATO ESTE QUE DEMONSTRA, EM VERDADE, QUE O CARTÃO NUNCA FORA SEQUER RECEBIDO PELO RECORRIDO. ASSIM, RESTOU DEMONSTRADO QUE O RECORRIDO EFETIVAMENTE NÃO UTILIZOU O CARTÃO DE CRÉDITO, O QUE LEVA A ACREDITAR QUE A PARTE NÃO TINHA INTENÇÃO DE CONTRATAR TAL SERVIÇO, MAS SIM O DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NO CASO EM VERTENTE (E EM RECORRENTES CASOS MOVIDOS CONTRA A DEMANDADA E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, A RESPEITO DO MESMO TEMA), O RECORRENTE DEIXOU DE OFERECER AO CONSUMIDOR INFORMAÇÕES FUNDAMENTAIS SOBRE O NEGÓCIO JURÍDICO, POIS O PROMOVEU COMO UM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VINCULADO A UM CARTÃO DE CRÉDITO, MAS QUE NUNCA FOI UTILIZADO PELO CLIENTE E QUE PARA SUA MANUTENÇÃO SÃO EXIGIDAS DEDUÇÕES MENSAIS, DIRETAMENTE DOS SEUS PROVENTOS. NESSA ESTEIRA, O VÍCIO DO SERVIÇO FINANCEIRO DEVE SER RECONHECIDO PARA ALÉM DO DESCUMPRIMENTO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. POR CERTO, A LEI Nº 10.820/2003, ALTERADA PELA LEI Nº 13.172/2015, PERMITIU A RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL PARA AMORTIZAÇÃO DE DESPESAS CONTRAÍDAS POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO OU SAQUE. CONTUDO, DA FORMA COMO O BANCO REQUERIDO CONFECCIONOU O NEGÓCIO, BEM COMO OFERTOU AO CONSUMIDOR PARA ADESÃO, PROMOVE A PERENIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO E O FENÔMENO JURÍDICO CONHECIDO COMO AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DA DÍVIDA, SENDO AMBOS OS EVENTOS REPUDIADOS PELO ORDENAMENTO JURÍDICO. POSTO ISTO, O QUE ENTENDO PRESENTE, É, NA VERDADE, UM VÍCIO DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE, QUE POR SUA VEZ IMPÕE A NULIDADE DO NEGÓCIO EFETIVAMENTE CELEBRADO, RETORNANDO-SE AO
STATU QUO ANTE
. EM CASOS COMO O
SUB EXAMINE
, O CAMINHO SEGUIDO PELA JURISPRUDÊNCIA DE DIVERSOS TRIBUNAIS É O DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO NEGÓCIO, POR OFERECER EXCESSIVA DESVANTAGEM AO CONSUMIDOR. OBSERVA-SE:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS DO PAGAMENTO MENSAL MÍNIMO, DIRETAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, SEM AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL. AFASTAMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. Conduta abusiva do banco. Autora que alega ter efetuado contrato de mútuo com desconto consignado em benefício previdenciário, porém, disponibilizado pela instituição financeira modalidade de cartão de crédito rmc (reserva de margem consignável).
Banco requerido que não demonstrou a devida disponibilização de informação para que a aposentada tivesse subsídios que ensejassem decidir efetivamente pela modalidade ora contestada
. [...] (TJSP; APL 1002156-15.2017.8.26.0400; Ac. 11066672; Olímpia; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sergio Gomes; Julg. 12/12/2017; DJESP 19/12/2017; Pág. 3496) (original sem destaque).
ADEMAIS , COMO RESTOU COMPROVADO NOS AUTOS QUE OCORRERAM DESCONTOS NOS PROVENTOS DA RECORRIDA, A RESTITUIÇÃO DOS VALORES É MEDIDA IMPOSITIVA E DE FORMA SIMPLES, TAL COMO DETERMINADO PELO JUÍZO
A QUO
. ATO CONTÍNUO, NÃO HÁ COMO AFASTAR OS DANOS MORAIS, EIS QUE CARACTERIZADOS COM BASE NO ENGODO PRATICADO EM DESFAVOR DO CONSUMIDOR, QUE PACTUOU UM CONTRATO TENDO EM MENTE QUE ESTAVA REALIZANDO, PURAMENTE, UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL, SENDO SURPRESADO, POSTERIORMENTE, COM UMA DÍVIDA QUE SE RETROALIMENTAVA COM JUROS DE CARTÃO DE CRÉDITO. ACERCA DA FIXAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO ATUAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ), É PRECISO SE ATENTAR AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, EVITANDO-SE O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO, MAS, AO MESMO TEMPO, DEVE-SE BUSCAR ATENDER A SUA DUPLA FUNÇÃO: COMPENSAR O OFENDIDO E SANCIONAR O OFENSOR. ASSIM, PONDERANDO-SE AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO, VERIFICO SER ADEQUADA A QUANTIA DE R$ 1.250,00 (MIL E DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) ESTABELECIDA PELO JUÍZO
A QUO
. POR FIM, CUMPRE DESTACAR QUE A COMPENSAÇÃO DEVE SER APLICADA NA FORMA ESTABELECIDA EM SENTENÇA.
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS) NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)